Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. MANUTENÇÃO.
I. Deve ser mantida a decisão judicial que fixa os alimentos provisórios mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, dos meios de prova concernentes às necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante, de maneira a respeitar a equação jurídica do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.